Tribunal: TJSP
Processo: 1001465-08.2021.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Cobrança de taxa de juros bem acima da média de mercado – Abusividade – Recálculo da dívida com aplicação de uma vez e meia a taxa média para o negócio discutido nos autos e condenação da instituição financeira à restituição, de maneira simples, da diferença paga - Danos morais inexistentes – Verba honorária que deve ser minorada – Recurso do réu

Ementa:
Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Cobrança de taxa de juros bem acima da média de mercado – Abusividade – Recálculo da dívida com aplicação de uma vez e meia a taxa média para o negócio discutido nos autos e condenação da instituição financeira à restituição, de maneira simples, da diferença paga - Danos morais inexistentes – Verba honorária que deve ser minorada – Recurso do réu provido, em parte, apelo do autor desprovido.